Tribunal: TJMT
Processo: 1030850-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030850-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA
– HONORÁRIOS ARBITRADO CONFORME O TEMA 1076 DO STJ- APELOS DESPROVIDOS.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

A fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Com relação a fixação dos honorários saliente-se que o tema foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça restando consolidado entendimento de que deve observar a ordem de escalonamento previsto no artigo do inciso I, §3o do artigo 85 do CPC.

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes a ação anulatória que postulava a anulação ou, ao menos, a minoração das multas impostas pelo PROCON/MT nos autos dos processos administrativos no 0413-002.080-1, no 0413-002.840-6, no 0413-011.847-4, no 0413-013.420-0, no 0411-026.559-4, no 0411-027.152-0, no 0412-036.634-3, no 0412-035.692-4, no 0412-035.600-1, no 0412-037.367-9 e no 0411-018.127-4.

O ESTADO DE MATO GROSSO afirma que a presunção mencionada, requisita-se, necessariamente, de prova robusta e inequívoca, a cargo da executada, que tenha o condão de infundir séria dúvida quanto à exigibilidade do crédito tributário, sem o qual, suas afirmações não passarão de meras suposições.

Aduz que constata-se que os critérios legais balizadores da fixação da multa foram bem analisados na decisão administrativa, que considerou a incidência da atenuante e agravante, fixando corretamente os valores das multas para cada processos administrativos.

Pugna pela redução dos honorários advocatícios termos do art. 85 §8o do CPC.

Por sua vez, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, e as mencionadas certidões emitidas pela Turma Recursal do órgão administrativo de (ID 11083042) e (ID 11082547) dos respectivos processos administrativos, assim como as decisões que aplicaram as multas, não descreveram em quais autos as sanções foram recebidas, tratando-se, portanto, de fundamentação genérica que contraria a necessidade de motivação dos atos administrativos decorrentes dos princípios da administração

Aduz que os processos administrativos, porém, em nenhum momento demonstraram a suposta reincidência ou apresentaram qualquer fundamentação para aplicar a referida agravante.

Assim, os Processos Administrativos n.os 0413- 002.840-6 e 0411-027.152-0 são nulos, haja vista que aplicaram uma suposta reincidência sem observar o disposto no artigo 27, caput e parágrafo único, do Decreto n.o 2.181/1997

Diante da ausência de gravidade das infrações, as multas devem ser reduzidas a patamares que não ensejam o enriquecimento sem causa,

Requer ao final, pelo provimento da presente apelação, para reformar a sentença apelada e julgar totalmente procedente o pedido formulado na inicial consistente em anular as decisões administrativas decretadas pelo Apelado, nos Processos Administrativos n.os 0413-002.080-1, 0413-002.840-6, 0413- 011.847-4, 0413-013.420-0, 0411-026.559-4, 0411-027.152-0, 0412- 4 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 93.250. Segunda Turma. Ministra Relatora ELLEN GRACIE. Julgado em 10/06/2008. DJE 27/06/2008. Grifo nosso. 11 Confidential 036.634-3, 0412-035.692-4, 0412-035.600-1, 0412-037.367-9 e 0411- 018.127-4, afastando-se, consequentemente, as respectivas multas aplicadas em desacordo com o artigo 27 do Decreto Federal n.o 2.181/97, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões. (id. 76492721)

A ilustrada Procuradoria de Justiça manifestou ausência de interesse. (id. 77215491)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes a ação anulatória que postulava a anulação ou, ao menos, a minoração das multas impostas pelo PROCON/MT nos autos dos processos administrativos no 0413-002.080-1, no 0413-002.840-6, no 0413-011.847-4, no 0413-013.420-0, no 0411-026.559-4, no 0411-027.152-0, no 0412-036.634-3, no 0412-035.692-4, no 0412-035.600-1, no 0412-037.367-9 e no 0411-018.127-4.

Com relação a irresignação do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

suscita que a decisão nos

Processos Administrativos n.os 0413- 002.840-6 e 0411-027.152-0 apresentam fundamentação genérica e não explicam a reincidência aplicada.

Ao analisar as respectivas decisões administrativas verifico que não há qualquer macula hábil a ensejar a anulação.

Nos autos do Processo administrativo no 0413- 002.840-6 na decisão proferida (id. 11083042- p. 31), consignou que foram 17 apontamentos de diferentes gravidades e foi certificado no despacho de p. 12 a reincidência do reclamado, resultando na aplicação da multa no montante de R$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos reais )

De igual modo quanto ao Processo administrativo no 0411-027.152-0, (id. 11082547), verificasse que no referido processo a decisão relata que foram 06 infrações distintas e na p. 22 aponta a situação de reincidência do reclamante que resultou na aplicação da multa no montante de R$ 168.000,00( cento e sessenta e oito mil reais).

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, resta evidenciada a má prestação dos serviços postos à disposição do consumidor.

Verifica-se dos autos do processo administrativo, que a Apelante foi devidamente notificada em todos processos sendo oportuniza a apresentação defesa defendendo-se de todas as autuações.

Sendo aplicadas as seguintes penalidades:

1 0413-002.080-1 Banco Santander S.A. R$ 131.039,84

2 0413-002.840-6 Banco Santander S.A. R$ 223.833,33

3 0413-011.847-4 Banco Santander S.A. R$ 192.040,80

4 0413-013.420-0 Banco Santander S.A. R$ 144.824,40

5 0411-026.559-4 Banco Santander S.A. R$ 132.612,88

6 0411-027.152-0 Banco Santander S.A. R$ 184.846,48

7 0412-036.634-3 Banco Santander S.A. R$ 138.411,72

8 0412-035.692-4 Banco Santander S.A. R$ 138.411,72

9 0412-035.600-1 Banco Santander S.A. R$ 138.411,72

10 0412-037.367-9 Banco Santander S.A. R$ 139.419,92

11 0411-018.127-4 Banco Santander S.A. R$ 115.942,48

Após analisar os argumentos das partes em aplicação ao princípio da proporcionalidade o juízo a quo entendeu adequada a redução no percentual de 50% (cinquenta por cento do valor) das multas aplicadas nos respectivos processos.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Destaca-se que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.o 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que, in casu, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

De mais a mais, diante da análise dos procedimentos administrativos anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa Apelante para manifestar-se em todas as fases dos procedimentos, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo.

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, entendo que se relava adequada a redução proferida pelo MM juízo a quo a fim de melhor atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, de modo que o patamar fixado na sentença possui o condão de inibir novas práticas sem conferir exorbitância as medidas.

Por derradeiro, com relação a fixação dos honorários saliente-se que o tema foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, com a seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Desta forma, considerando que a sentença fixou honorários em R$ 10% (dez por cento) o que atrai a incidência do inciso I, §3o do artigo 85 do CPC que estabelece que honorários podem ser fixados entre 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento).

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022